Tribunal: TJES
Processo: 5024333-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024333-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSE LAURES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5024333-21.2023.8.08.0035

Recorrente: JESSE LAURES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação condenatória em que o Requerente (jessé laures) afirma ser professor da rede estadual de ensino, e que o Requerido (estado do espírito santo) estaria pagando o 1/3 de férias somente sobre 30 dias de férias, embora sejam 45 dias de férias.Por isso, pretende a condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 4.044,83, atualizado até 07/2023, através do IPCA-E, sobre os quinze dias. Esses valores estariam limitados ao período prescricional de cinco anos anteriores à propositura dessa demanda. O valor sem atualização seria de R$ 3.474,08.

Em síntese, o magistrado julgou: “À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).”

Em sede recursal, o autor alega comprovação das férias, comprovação que exerceu o cargo de professor

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O ato administrativo possui presunção de legalidade, somente podendo ser afastado mediante a demonstração de provas inequívocas da ilegalidade, sob pena de se ofender o princípio da Separação dos Poderes. Ônus não cumprido pelo Requerente (CPC, art. 373, inc. I). Nesse mesmo sentido, o e. STJ aduz que o ato administrativo é “dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado”

Isto está expresso na Constituição Federal, em seu artigo 37, quando prevê que
"a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Por isso, o Princípio da Legalidade acompanha qualquer ato, decisão ou negócio realizado pela Administração e faz parte da construção da fé pública que possui os atos praticados pelos funcionários públicos.

E, Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Cito a sentença:
“A Lei Complementar nº 115/1998 (Estatuto do Magistério Público Estadual), que em seu art. 48 regula a relação em apreço, assim dispõe, in verbis: “os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos. Compulsando os autos observo que não há provas de que o Requerente exerce, ou exerceu, as atribuições de regência de classe nas unidades escolares, nos últimos cinco anos a contar da propositura dessa ação. Conforme o artigo citado acima, esse é um requisito essencial para que o servidor possa gozar de 45 dias de férias. O Requerente também não provou ter tirado férias de 45 dias nos últimos cinco anos. Foram juntadas as fichas financeiras do Requerente, porém através delas não é possível extrair a informação de que o Requerente exerce, ou exerceu, a atribuição de regência de classe nas unidades escolares, também não é possível extrair das fichas financeiras a informação de que o Requerente tenha tirado 45 dias de férias nos últimos cinco anos. O ato administrativo possui presunção de legalidade, somente podendo ser afastado mediante a demonstração de provas inequívocas da ilegalidade, sob pena de se ofender o princípio da Separação dos Poderes. Ônus não cumprido pelo Requerente (CPC, art. 373, inc. I). Nesse mesmo sentido, o e. STJ aduz que o ato administrativo é “dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado”, assim ementado: (...) Não havendo provas de que o Requerente preenche os requisitos do art. 48 da Lei Complementar Estadual 115/1998, no que diz respeito à regência de turma nos últimos cinco anos anteriores à propositura dessa ação, então todos os seus pedidos devem ser julgados improcedentes.”

Assim sendo, é evidente no presente caso, não havendo provas que autorize a concessão do pedido do presente recurso, não pode ao poder público conceder os pedidos recursais sem lei e prova que a embase.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)